Tribunal: TJBA
Processo: 8025685-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025685-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUZINAI SILVA BORGES DOS SANTOS Advogado(s): PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. CIRURGIA REPARADORA APÓS OBESIDADE MÓRBIDA. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA. TEMA 1069/STJ. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por beneficiária do PLANSERV contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa parcial de cobertura para procedimento cirúrgico reparador (dermolipectomia abdominal, diástase de retos abdominais e herniorrafia umbilical), prescrito por médico assistente após cirurgia bariátrica. Sustenta-se a violação ao direito à saúde, dignidade da pessoa humana e à continuidade do tratamento médico, requerendo a autorização integral dos procedimentos indicados, com pedido de liminar e cominação de multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é direito líquido e certo da impetrante obter a cobertura pelo PLANSERV da cirurgia reparadora indicada após cirurgia bariátrica, à luz do TEMA 1069 do STJ; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de cobertura da cirurgia reparadora contraria o entendimento firmado no TEMA 1069 do STJ, segundo o qual é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada após cirurgia bariátrica, como parte do tratamento da obesidade mórbida. 4. A cirurgia prescrita tem caráter funcional e não estético, sendo documentalmente comprovada a sua necessidade médica, o que afasta a incidência da cláusula restritiva do regulamento do PLANSERV. 5. Ainda que o PLANSERV seja administrado por entidade de autogestão e não se sujeite ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), suas condutas estão sujeitas à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao controle judicial quanto a cláusulas abusivas. 6. O direito à saúde constitui garantia constitucional indisponível, sendo obrigação do Estado assegurar o acesso ao tratamento adequado, inclusive por meio da rede credenciada do PLANSERV. 7. A recusa administrativa com base em critérios técnicos internos, não publicizados e ausentes de transparência, vulnera os princípios da boa-fé administrativa e da proteção do usuário, além de contrariar o art. 16 do Decreto Estadual nº 9.552/2005. 8. A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência, inclusive do STJ, como meio de garantir a efetividade da tutela jurisdicional em obrigações de fazer, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC. 9. A multa diária fixada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo medida adequada para compelir o cumprimento da obrigação de viabilizar o tratamento prescrito. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8025685-81.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUZINAI SILVA BORGES DOS SANTOS e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)